Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-84.2018.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005580-84.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), DITAMAR FRANCISCO GOES - CPF: 013.308.881-20 (EMBARGANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), WALDIR FRANCISCO GOES - CPF: 051.626.988-73 (EMBARGANTE), VALDENICE MARIA GOES MARQUES - CPF: 883.004.551-91 (EMBARGANTE), WALDA ANTONIA GOES - CPF: 883.026.871-20 (EMBARGANTE), VANDERLEIA FRANCISCA GOES - CPF: 535.942.071-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DITAMAR FRANCISCO GOES, REPRESENTADOS PELOS HERDEIROS WALDIR FRANCISCO GOES, VALDENICE MARIA GOES MARQUES, WALDA ANTONIA GOES E VANDERLEIA FRANCISCA GOES (EMBARGANTE), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005580-84.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DITAMAR FRANCISCO GOES, REPRESENTADOS PELOS HERDEIROS WALDIR FRANCISCO GOES, VALDENICE MARIA GOES MARQUES, WALDA ANTONIA GOES E VANDERLEIA FRANCISCA GOES

EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – DPVAT – COBRANÇA – INDENIZAÇÃO RECEBIDA EM PROCESSO QUE TRAMITOU EM JUIZADOO ESPECIAL – PROVA OBTIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO –
DECISUM
RESCINDIDO - CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - REEXAME DA CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que julgou procedente a Ação Rescisória e condenou o ora embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$3.000,00, suspensa a exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

Alega que os Embargos Declaratórios visam eliminar contradição para fins de prequestionamento, consignando, para tanto, a inexistência de prova nova e que as
alegações do embargado “são
frágeis e superficiais” (Id 54619474).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005580-84.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DITAMAR FRANCISCO GOES, REPRESENTADOS PELOS HERDEIROS WALDIR FRANCISCO GOES, VALDENICE MARIA GOES MARQUES, WALDA ANTONIA GOES E VANDERLEIA FRANCISCA GOES

EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração contra acórdão que julgou procedente a Ação Rescisória proposta pelo ora embargante sob a alegação de ser contraditório o aresto diante da não comprovação de documento novo.

Diferentemente do que afirma, a Turma é clara ao consignar:

“A autora, após o trânsito em julgado, obteve documento que comprova terem sido
pagos R$10.657,29
para os pais da vítima em
14-10-2003,
os quais ingressaram em 30-8-2002 com Ação contra o
Banco Itaú
visando o recebimento da indenização, sendo julgada procedente pelo Juizado Especial do Parque Cuiabá e fixado o valor de R$8.000,00 que, corrigidos, correspondem aos R$10.657,29 objeto de Cumprimento de Sentença e
devidamente quitados em 14-10-2003, conforme recibos escaneados e anexados na inicial
, e o processo foi arquivado
em novembro/2003
.

No entanto, em 8-5-2009
os mesmos autores
propuseram a Ação que deu origem a esta Rescisória, dessa vez na 3ª Vara Cível da Capital e
contra o Bradesco
, na qual pleitearam reparação também em virtude do falecimento do filho Vanderlei Francisco Goes.

A autora argumenta que somente agora teve conhecimento desse fato, pois a primeira demandada foi Itaú Seguros S/A, e que é manifesta a má-fé dos requeridos, como provam as cópias que anexou de ambas as lides. Busca a rescisão da sentença do pelo juízo da 3ª Vara Cível da Capital e o reconhecimento do pagamento integral no feito que tramitou no Juizado Especial.

Importante ressaltar que a Ação de Cobrança foi inicialmente protocolada na Comarca de Maringá/PR, onde o juízo da 5ª Vara acolheu a Exceção de Incompetência ao constatar que o ora requerido residia nesta Capital. Registrou, inclusive, que reiteradamente são manejadas Ações naquela Comarca visando o recebimento do DPVAT cujos autores, porém, moram em outras cidades. Determinou, então, a remessa da lide para uma das Varas Cíveis de Cuiabá em 25-7-2008 (fl. 97 – Id 2229654).

Sobre documento novo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso [...]. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão: “o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda” (Nelson Nery Junior. Ação Rescisória. Requisitos necessários para caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery, Soluções Práticas v. IX, n. 172, p. 1791])”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Novo CPC – editora RT, p. 1.922).

E em relação à coisa julgada consignam:

“Dada a intangibilidade da coisa julgada material, o juiz não pode rejulgar lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. Caso seja ajuizada ação veiculando pretensão já acobertada pela coisa julgada material, o juiz deve, ex officio (CPC 485 §3º) ou a requerimento da parte extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme determina o CPC 485 V. O autor não tem interesse processual em obter sentença de mérito sobre lide já julgada por sentença de mérito transitada em julgado e, se ajuizar ação, o juiz também deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, por força do CPC 485 VI. Entretanto, se esses caminhos não forem trilhados e sobrevier sentença de mérito que transite em julgado, haverá duas coisa julgadas sobre a mesma lide, o que é inconciliável e inconcebível. O sistema brasileiro prevê a rescindibilidade da segunda sentença transitada materialmente em julgado (CPC 966 IV) [...]”
(obra citada, p. 1.916).

As situações acima descritas se enquadram na hipótese ora em análise, diante da antecedente propositura de Ação no Juizado Especial do Parque Cuiabá pelos pais da vítima contra Itaú Seguros S/A, na qual a indenização foi paga, o que justifica o desconhecimento pela ora autora, até mesmo da resposta do Juizado, já que o ofício foi dirigido ao Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, e não àquele em que tramitou o primeiro processo.

Desse modo, é evidente que se trata de documento novo que, por si só, revela o pagamento antecedente, visto que possui qualidade técnica igual ao que embasou o
decisum
rescindendo. Logo, tem o mesmo grau de credibilidade, pois existia quando proferida a decisão e era desconhecido da parte, uma vez que o requerido usou seguradoras distintas para manejar as duas demandas - a primeira devidamente quitada portanto revestida pela coisa julgada”.

Como visto, não existe nenhum vício no julgado, tampouco contradição, e sim manifesto intuito de reapreciação da matéria, o que é vedado nesta via, cabível apenas
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Portanto, é visível a intenção de novamente discutir pontos já dirimidos e cujo desfecho não lhe foi favorável.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020